Tribunal: TJDFT
Processo: 0002532-06.1995.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0002532-06.1995.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO AFONSO DE OLIVEIRA GOULART APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Apelação interposta por Paulo Afonso de Oliveira Goulart (parte autora) contra a sentença de improcedência do pedido de cancelamento de matrícula de imóvel. Em contrarrazões, a apelada (parte ré), preliminarmente, impugna a concessão da gratuidade judiciária deferida pelo e. Juízo de origem. Assim, intime-se o apelante para se manifestar sobre a impugnação ofertada pela apelada (Código de Processo Civil, art. 10, c/c art. 1.009, §2o). Prazo: 10 (dez) dias. Brasília/DF, 24 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator